Tribunal: TJMT
Processo: 1034366-59.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034366-59.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[IRACEMA SANTORO - CPF: 797.718.151-72 (RECORRIDO), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA SIMPLES/CORRIGIDA. BOA FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. TEMA 929/STJ.

DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS. AUTORA IDOSA
. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1-
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado.
2-
Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.o 9.099/95.
3-
O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 227070171, no R.I. no 1034366-59.2023.8.11.0002.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são
):
- omissão na conclusão do julgado

A parte Embargada apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Embargante e, pugnando pela manutenção do r. acórdão recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

- do fundamento do recurso.

Conforme se vê do Acórdão recorrido, resta devidamente fundamentada a decisão, no reconhecimento da responsabilidade do Embargante, diante da falha na prestação dos serviços.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA DE VÍCIO DE EXPRESSÃO NO JULGADO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉ-QUESTIONAMENTO DE TEMA COM VISTA AO MANEJO DE RECURSO EXCEPCIONAL QUESTÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE
EMBARGOS
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. CPC, ART. 1.026, § 3o,
MULTA
ELEVADA.1. A oposição de
embargos
de
declaração
para pré-questionamento de matéria com vista à admissibilidade de recurso nobre somente se justifica quando, em não se tratando de inovação na causa e nem de tema de ordem pública cognoscível até de ofício nas instâncias ordinárias, a questão não tenha sido enfrentada em julgamento de recurso conhecido; ou, se o foi, sua análise sofra por ininteligibilidade, desarmonia endógena, insuficiência ou erro material. Daí, se sequer há denúncia concreta de vício de expressão a ser sanado na decisão embargada, como ocorre no caso, de necessidade de pré-questionamento não há se cogitar. Por melhores palavras: "A exigência do pré-questionamento tem fundamentalmente a missão de impedir que seja analisada no recurso especial matéria que não tenha sido objeto de decisão prévia, vedando-se nesse recurso a análise de matéria de forma originária pelo Superior Tribunal de Justiça" (Daniel Assumpção Neves, em "Manual de Direito Processual Civil", Ed. JusPODIVM, 8a ed./2016, p. 1.613).
2. É do Superior Tribunal de Justiça esta compreensão: "O dever de recorrer de qualquer advogado esbarra na necessária efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de
embargos
de
declaração
não pode se dar exclusivamente por dever labora
l
, sendo necessário que o embargante verifique com seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos que permitem o
manuseio
do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade,contradição ou erro material
"
(
STJ –
2
a
T
-
EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP
-
rei.Min. Mauro Campbell Marques
-
DJe 12
/
5
/
2017).
Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. ACLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO A ENSEJAR A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1026, §2o, DO CPC/15.1. O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, assentou pela impossibilidade de conhecimento do Recurso pelo óbice da Súmula 7 do STJ: "Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que estão presentes os requisitos para aplicação da multa pelo atraso na prestação das informações aduaneiras. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão: 'De fato, o descumprimento do prazo para prestar as informações sobre a carga objeto do transporte internacional prejudica o controle do comércio exterior por parte da Administração, razão pela qual é tipificada como infração à legislação tributária e prevista a pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais - para cada obrigação descumprida), o que se mostra plenamente justificado e razoável na hipótese em tela' (fl. 332, e-STJ).
Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ)". 2. O Recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 3. A reiteração dos argumentos já repelidos em acórdão anteriores configura o caráter protelatório a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, §2o, do CPC/15. Precedentes do STJ. Ante o entendimento do tema no STJ, incide, no particular, a Súmula 568/STJ. 4. Embargos de Declaração rejeitados com aplicação de multa
.”
(STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 -DJe 13/12/2022). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DE MULTA. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROCRASTINATÓRIO.1. Cuida-se de agravo interno contra decisão da Presidência do STJ.2. Inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, ante a desnecessidade de reexame de fatos e provas.3. A Súmula 98/STJ é inaplicável aos embargos de declaração que não foram opostos com intuito de prequestionamento, mas sim de rediscussão dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem.
4. Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que possuem exclusivo caráter infringencial, sem a indicação de verdadeira obscuridade, contradição interna, erro material ou omissão do julgado
.5. Agravo interno provido, tão somente para o exame da adequação da multa aplicada pelo Tribunal de origem. Mantida a negativa de provimento ao recurso especial quanto ao ponto.”
(STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 -DJe 23/3/2022).
Grifei.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
b)
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
c)
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

d)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
e)
Preclusa a via recursal, ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024